Tribunal: TJSP
Processo: 1001804-21.2016.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ÇÃO DO JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBAS SUCUMBENCIAIS. HIPÓTESE EM QUE HOUVE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA A JUSTIFICAR A REPARTIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO RESPECTIVO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. 1. A sentença contém vício, pois houve julgamento "infra petita", a justificar a correção necessária. Improcede o pedido de reparação por dano material, pois a resistência manifestada pela ré nada tem de ilícita, o que desautoriza cogitar de reparação atinente aos honorários advocatícios contratuais. 2. Tendo ocorrido sucumbimento recíproco, diante do valor do pedido, impõe-se repartir a responsabilidade pelos encargos respectivos, em proporção, à luz do artigo 86 do Código de Processo Civil e considerando a remuneração do trabalho acrescido, em razão do resultado deste julgamento.
(TJSP; Apelação Cível 1001804-21.2016.8.26.0294; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacupiranga - 2a Vara; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Antonio Rigolin

Comarca:

Jacupiranga

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSUMO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTAMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES, CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA LEI CONSUMERISTA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA SIMPLES EXPOSIÇÃO DE RISCO À SAÚDE. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor tem incidência na hipótese, pois a ré prestou o serviço de fornecimento de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSUMO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTAMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES, CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA LEI CONSUMERISTA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA SIMPLES EXPOSIÇÃO DE RISCO À SAÚDE. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor tem incidência na hipótese, pois a ré prestou o serviço de fornecimento de alimentos no evento frequentado pela autora. Independentemente do pagamento de preço, é responsável pelos danos alegados pela demandante. 2. Constatado que houve contaminação dos produtos alimentícios servidos na refeição, tanto que inúmeras pessoas sofreram problemas gástricos, tem-se por caracterizado o dano moral, decorrente da exposição da consumidora ao risco à saúde. 3. A fixação da indenização deve ser feita de modo a permitir uma compensação razoável à vítima, guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta. E, no caso, reputa-se razoável e adequado o montante fixado, de R$ 7.000,00.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSUMO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTAMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO DE VÍCIO DA SENTENÇA, COM A COMPLEMENTAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBAS SUCUMBENCIAIS. HIPÓTESE EM QUE HOUVE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA A JUSTIFICAR A REPARTIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO RESPECTIVO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. 1. A sentença contém vício, pois houve julgamento "infra petita", a justificar a correção necessária. Improcede o pedido de reparação por dano material, pois a resistência manifestada pela ré nada tem de ilícita, o que desautoriza cogitar de reparação atinente aos honorários advocatícios contratuais. 2. Tendo ocorrido sucumbimento recíproco, diante do valor do pedido, impõe-se repartir a responsabilidade pelos encargos respectivos, em proporção, à luz do artigo 86 do Código de Processo Civil e considerando a remuneração do trabalho acrescido, em razão do resultado deste julgamento.